Tribunal: TJMT
Processo: 1028339-60.2023.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028339-60.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DILRIANE SOUZA NOBRE - CPF: 853.344.721-34 (EMBARGANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil E Do Consumidor. Embargos De Declaração Em Apelação Cível. Sistema De Informações De Crédito Do Banco Central (
Scr
-Bacen). Inexistência De
Omissão. Questões Necessárias À Decisão Da Causa Devidamente Analisadas. Rediscussão Da Matéria.
Embargos Rejeitados.

I. caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos em
virtud
e de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Banco do Brasil S.A., reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais
. A Embargante alegou omissão quanto à tese de que o registro no SCR-BACEN após a prescrição configuraria violação à Súmula 323 do STJ.

II. questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: i) saber se houve omissão no acórdão quanto ao exame da manutenção do nome da autora no SCR-BACEN após a prescrição da dívida; e
ii
) saber se tal registro configuraria ato ilícito e ensejaria reparação por danos morais.

III. razões de decidir

3.
O acórdão enfrentou expressamente a natureza informativa do SCR-BACEN, destacando que os dados ali constantes refletem o histórico financeiro do cliente, sem gerar restrição direta ao crédito ou dano moral indenizável.

4.
Não há omissão, pois o julgado esclareceu que a prescrição da dívida não impede a manutenção do registro relativo ao período de vigência da obrigação.

5.
O
V
erbete 323
de Súmula
do STJ refere-se aos cadastros de inadimplentes e não se aplica ao SCR-BACEN, que possui regime jurídico próprio.

6.
A jurisprudência do STJ admite a permanência dos registros durante o período de exigibilidade da dívida, sendo irrelevante para a configuração de ato ilícito a sua existência pretérita.

7.

O pedido de prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido efetivamente apreciada, como ocorreu no presente caso.

IV. dispositivo e tese

8
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A permanência de anotação em sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR-BACEN), no período em que a dívida estava exigível, não configura ato ilícito. 2. A prescrição da dívida não obriga a exclusão retroativa do registro referente ao seu período de vigência. 3. A omissão no acórdão não se configura quando todos os pontos relevantes foram expressamente enfrentados.”

Dispositivos relevantes citados:

STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 21.10.2014; STJ,
AgInt
no REsp 1.695.125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 08.02.2018; STF, RE 612.093
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 13.09.2019; STF,
Rcl
30.162 ED-
AgR
-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 20.03.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1028339-60.2023.8.11.0002

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Dilriane
Souza Nobre
em virtude do acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
,
reformou a

sentença
e j
ulgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais.

Em suas razões recursais, a Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar pontos relevantes suscitados em suas contrarrazões, notadamente quanto à manutenção de seu nome nos cadastros do SCR-BACEN em desconformidade com a
V
erbete 323
de Súmula
do STJ
.

Afirma que a decisão embargada adotou entendimento divergente da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a qual reconhece o caráter restritivo das informações constantes no referido sistema e sua aptidão para influenciar a concessão de crédito

Requer o acolhimento dos
aclaratórios
para
sanar
a apontada omissão
, com prequestionamento dos dispositivos invocados.

C
ontrarrazões
apresentadas pelo Banco Embargado pugnando pela rejeição do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado está assim ementado:

Direito Do Consumidor E Bancário. Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais. Registro De Dívida Prescrita No Sistema De Informações De Crédito Do Banco Central (
Scr
– Bacen). Natureza Restritiva Do Cadastro. Finalidade Distinta Dos Serviços De Proteção Ao Crédito. Não Comprovação De Registro Posterior À Prescrição. Inexistência De Ato Ilícito Ou Dano Moral. Sentença Reformada.
Recurso Provido
.

I.Caso em Exame

1.Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que declarou a inexigibilidade de débito registrado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR – BACEN), determinou a exclusão da obrigação contratual e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da manutenção de registro de dívida já prescrita.

II.Questão em Discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da anotação de dívida prescrita no SCR-BACEN configura ato ilícito; e (
ii
) estabelecer se tal registro acarreta dano moral indenizável.

III.Razões de Decidir

3.O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que o SCR-BACEN tem natureza de cadastro restritivo de crédito, pois as informações nele contidas auxiliam as instituições financeiras na avaliação de risco e na concessão de crédito. No entanto, sua função não se equipara aos cadastros de inadimplentes, a exemplo do SPC e da Serasa, uma vez que não impõe restrições diretas ao consumidor.

4.A anotação no SCR-BACEN reflete o histórico financeiro do consumidor e não constitui negativação indevida, pois não impede diretamente a obtenção de crédito, mas apenas subsidia a análise de risco por parte das instituições financeiras.

5.Conforme consta no
site
do Banco Central, as informações registradas no SCR não são deletadas com o pagamento ou prescrição da dívida, pois se referem ao histórico financeiro do cliente e não apenas à sua situação atual.

6.A prescrição da dívida não implica a exclusão retroativa do registro referente ao período em que a dívida estava ativa, inexistindo qualquer conduta ilícita atribuível ao Banco apelante.

IV. Dispositivo e Tese

7.Recurso provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento
: "1.O SCR-BACEN tem natureza de cadastro restritivo de crédito, mas sua função não se equipara aos cadastros de inadimplentes voltados à negativação direta do consumidor.2.As informações registradas no SCR não são deletadas com o pagamento ou prescrição da dívida, pois se referem ao histórico financeiro do cliente e não apenas à sua situação atual.3.A simples anotação da dívida no SCR-BACEN no período em que era exigível, não configura ato ilícito ou dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 5o; CC,
arts
. 186 e 927; Resolução CMN no 5.037/2022,
arts
. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 21.10.2014; STJ,
AgInt
no REsp 1695125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 08.02.2018; TJMT, Ap.
Cív
. 1000473-62.2024.8.11.0028, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24.06.2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1012940-34.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 12.06.2025.

(Id
295706367
).

Desde logo, registro que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o
J
uiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
.” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, não há omissão ou
qualquer outro vício
no acórdão
embargad
o
, porquanto

todas as questões relevantes ao julgamento da causa foram
enfrentadas
, limitando-se os embargos à mera irresignação d
a
Embargante com o entendimento adotado.

De fato,
o acórdão embargado
foi expresso ao assentar que, embora o SCR possua natureza de cadastro restritivo de crédito, não se equipara aos cadastros de inadimplentes como SPC e Serasa, porquanto cumpre função eminentemente informativa e regulatória, vinculada ao histórico financeiro, sem gerar, por si só, restrição de crédito ou dano moral indenizável.

Nesse ponto, está claro no acórdão embargado que, segundo informações obtidas no próprio site oficial do Banco Central do Brasil, as informações registradas no sistema não são apagadas com o pagamento ou prescrição da dívida, pois refletem o histórico financeiro do cliente e não apenas a sua situação atual.

Está explicitado, ainda, que a eventual exclusão de registros no SCR-BACEN exige demonstração cabal de ilicitude ou de manutenção da anotação após o prazo prescricional, o que não ficou demonstrado na hipótese.

Conforme consignado no acórdão, o registro impugnado permaneceu apenas no período em que a dívida era exigível, inexistindo demonstração de que tenha sido mantido após a prescrição, razão pela qual não se caracterizou violação à boa-fé objetiva ou prática abusiva em desfavor da consumidora.

[...] No caso, extrai-se do relatório do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR – BACEN) anexado aos autos pela Autora que houve registro de débito classificado como “prejuízo” em seu nome, no valor de R$ 38.961,31, no período de julho de 2018 a julho de 2023.

Destaco, contudo, que referido relatório
evidencia
apenas o histórico da dívida durante esse intervalo, não havendo nos autos demonstração de que a informação tenha permanecido ativa como restrição após o transcurso do prazo prescricional.

Assim, a alegação de que a permanência da informação sobre sua dívida no SCR configura ato ilícito e deve ser reparada por meio de indenização por dano moral não se sustenta.

A prescrição da dívida não apaga seu histórico. O fato de um débito ser declarado prescrito significa apenas que não pode mais ser cobrado judicialmente, mas não impede que seu registro continue existindo nos meses em que ele esteve ativo.

A atualização do status de uma dívida no SCR não altera registros pretéritos, mas apenas os lançamentos futuros. Portanto, a informação de que a Apelada possuía débito vencido no período constante do relatório permanece verdadeira para aquele intervalo temporal, independentemente da ocorrência de prescrição posterior.

Repiso, conforme relatório juntado pela própria Autora, a dívida em questão constou no relatório do SCR apenas no período de julho de 2018 a julho de 2023, intervalo em que ainda não havia transcorrido o prazo prescricional e, portanto, a dívida permanecia exigível, inexistindo, assim, qualquer conduta ilícita atribuível ao Banco apelante. Trecho do acórdão, Id 303769851).

Além disso
, a invocação do
V
erbete 323
de Súmula
do STJ
pela Embargante não modifica a conclusão adotada, pois o referido enunciado restringe-se aos cadastros de proteção ao crédito, não alcançando o SCR, que se submete a regime jurídico próprio, disciplinado por normas específicas do Banco Central.

Ademais, o
fato de existirem precedentes que reconhecem dano moral em hipóteses distintas não implica, automaticamente, omissão ou contradição a ensejar o acolhimento dos
aclaratórios
, notadamente porque a configuração de ato ilícito deve observar as peculiaridades de cada caso concreto, sob pena de afronta ao princípio do livre convencimento motivado do julgador.

De toda sorte,
o acórdão
deixou clar
o
a inexistência de circunstâncias excepcionais que justificassem a indenização pretendida, destacando, ainda, que, segundo entendimento consolidado do STJ e desta Câmara, a mera anotação de dívida no SCR, no período em que era exigível, não gera, por si só, dano moral indenizável, sobretudo quando não há demonstração de repercussão concreta na esfera íntima da consumidora ou efetiva negativa de crédito.

Assim, eventuais divergências quanto à interpretação da natureza jurídica do SCR-BACEN não configuram vício passível de correção por embargos de declaração, mas sim mera irresignação da parte, que pretende a rediscussão do mérito já decidido.

Em conclusão, a insatisfação com o teor
do ac
ó
rdã
o

não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
, já que
este instrumento processual não se presta à rediscussão de matérias já analisadas e decididas
: “
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
” (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT
AgR-ED
, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019).

Quanto ao prequestionamento, registre-se que não há necessidade de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria objeto dos autos tenha sido analisada sob a perspectiva jurídica pertinente, o que se verificou no caso concreto.

Dessa forma, como
o acórdão
examinou as questões necessárias à resolução da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração e mantenho na íntegra o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025